Tribunal: TJDFT
Processo: 0747338-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IRREVERSIBILIDADADE. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES JUDICIAIS PARA A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCABIMENTO.
I. Segundo a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, consolidada a propriedade do bem alienado fiduciariamente no seu patrimônio, o credor fiduciário está autorizado a aliená-lo independentemente do exaurimento do prazo de defesa e de autorização judicial.
II. A consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário, conquanto incidental, é revestida do selo da irreversibilidade e por isso outorga a plena disponibilidade do bem.
III. Na ação de busca e apreensão o juiz não está autorizado a estipular condições e restrições para a alienação extrajudicial do bem que, além de confrontar o artigo 2o do Decreto-Lei 911/1969, acabam por desvirtuar a finalidade da sedimentação dominial em benefício do credor fiduciário.
IV. Se, a despeito da consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, o devedor fiduciante opta por contestar a demanda, eventual improcedência acarreta as consequências delineadas nos §§ 6o e 7o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969.
V. Recurso conhecido em parte e provido.